Tribunal: STF
Processo: HC 227316
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e crime de desobediência. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 816.874, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para reconhecer o tráfico privilegiado no caso concreto, por ter atuado o paciente na condição de mula do tráfico”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e à pena de 15 dias de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei n. 11.34306 e no art. 330 do Código Penal. O Juízo de origem fixou o regime fechado para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.



10. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MT) deu provimento à apelação do Ministério Público, “a fim de reconhecer a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006”, e negou provimento à apelação da defesa. Além disso, a Corte estadual, de ofício, reduziu para 5 anos de reclusão a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, mantendo “a sentença em seus demais termos”.



11. No tocante ao crime de tráfico de drogas, o TJ/MS fixou pena-base no mínimo legal (5 anos). Em seguida, reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, contudo deixou de aumentar a pena por entender que esta agravante “deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, reconhecida em sentença”. Deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11,343/06, sob o fundamento de que, “levando em conta que o réu/apelante foi contratado, com a finalidade de transportar vultosa quantidade de narcótico, isto é, 820 kg (oitocentos e vinte quilogramas), tendo ele vindo de outra unidade da federação para buscar a droga, tal fato é indicativo suficiente de que faz da traficância o seu meio de vida ou melhor, dedica-se à atividade criminosa, não sendo um traficante de primeira viagem” (grifos acrescidos).



12. É certo que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução) . De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária desta Corte.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator